Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO.FALHA MECÂNICA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da empresa aérea a indenizar os recorrentes, a título de dano moral.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve o cancelamento e a remarcação do voo doméstico, trecho Fortaleza/Brasília (ID 18650425), culminando com um atraso superior a 24 horas. A empresa recorrida alegou a ocorrência de falha mecânica na aeronave, o que impediu a sua decolagem por medida de segurança.
3. A ocorrência de problema mecânico nas aeronaves da companhia não afasta a responsabilidade da recorrida, restando configurada a falha na prestação do serviço devido a fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
4. Todavia, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou a violação aos direitos de personalidade dos autores, porquanto, ainda que o fato tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido.
5. Na hipótese dos autos, os próprios autores concordaram que a empresa aérea ofereceu vouchers para alimentação como forma de minorar o inconveniente. Os vídeos e fotos em que aparecem os autores, com outros passageiros, no saguão do aeroporto tampouco demonstram danos à imagem dos recorrentes. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, em face de gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.